Tribunal: TJPA
Processo: 0017756-36.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB ? 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: PLEITO MINISTERIAL PARA QUE FOSSE O APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM SUA MODALIDADE TENTADA, TANTO POR OCASIÃO DA DENÚNCIA, COMO EM MEMORIAIS FINAIS ? SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE O INCURSIONOU NA MODALIDADE CONSUMADA ? JULGAMENTO EXTRA PETITA ? INOCORRÊNCIA ? O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO À CAPITULAÇÃO APONTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E SIM AOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA, UMA VEZ QUE O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADOS, E NÃO DA SUA CAPITULAÇÃO ? TENDO A DENÚNCIA NARRADO DE FORMA SATISFATÓRIA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA CONSUMADA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO EXTRA PETITA CAPAZ DE MACULAR O REFERIDO DECISUM NA HIPÓTESE. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, ATÉ PORQUE O APELANTE NÃO INCORREU NA PRÁTICA DELITIVA A ELE IMPUTADA ? IMPROCEDÊNCIA ? PALAVRA DA VÍTIMA, TANTO EM SEDE INQUISITORIAL, COMO EM JUÍZO, CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS, TAIS COMO O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS OBJETOS SUBSTRAÍDOS, APREENDIDOS AINDA EM POSSE DO APELANTE, BEM COMO O RECONHECIMENTO FORMAL PROCEDIDO PELA VÍTIMA EM JUÍZO, E AINDA, O DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA ? IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DOS BENS, AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO E COM A IMEDIATA RECUPERAÇÃO DOS MESMOS ? CRIME COSUMADO - TEORIA DE AMOTIO ? PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Não prospera a preliminar de nulidade da decisão vergastada por ter sido a mesma julgada de forma extra petita, uma vez que condenou o apelante por roubo consumado, mesmo tendo o Ministério Público, por ocasião da denúncia e dos seus memoriais, pleiteado a condenação do referido apelante na modalidade tentada. Assim é pois o acusado se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação nela apontada, sendo certo que, na hipótese, tendo a denúncia narrado a prática do crime de roubo em sua forma consumada, nada obsta que seja o apelante assim incursionado por ocasião da sentença condenatória.2- A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através da palavra da vítima corroborada por outros meios de provas, como o Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, apreendidos ainda em posse do apelante, bem como pelo reconhecimento formal do acusado procedido pela vítima em juízo, e ainda, pelo depoimento extrajudicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado.3- Adotam-se a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, seguida pelos Tribunais Superiores, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo que in casu, o recorrente subtraiu os bens da vítima, que, logo em seguida, reagiu e travou luta corporal com o mesmo, tendo chamado a atenção de policiais que passavam pelo local, os quais efetuaram a prisão em flagrante do aludido apelante e recuperaram os bens da vítima na posse do mesmo.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00177563620118140401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: Wellington Barros Costa
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO: Def. Pub. Breno Luz Morais

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: PLEITO MINISTERIAL PARA QUE FOSSE O APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM SUA MODALIDADE TENTADA, TANTO POR OCASIÃO DA DENÚNCIA, COMO EM MEMORIAIS FINAIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE O INCURSIONOU NA MODALIDADE CONSUMADA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO À CAPITULAÇÃO APONTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E SIM AOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA, UMA VEZ QUE O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADOS, E NÃO DA SUA CAPITULAÇÃO - TENDO A DENÚNCIA NARRADO DE FORMA SATISFATÓRIA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA CONSUMADA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO EXTRA PETITA CAPAZ DE MACULAR O REFERIDO
DECISUM
NA HIPÓTESE
.
2) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, ATÉ PORQUE O APELANTE NÃO INCORREU NA PRÁTICA DELITIVA A ELE IMPUTADA - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA, TANTO EM SEDE INQUISITORIAL, COMO EM JUÍZO, CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS, TAIS COMO O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DOS OBJETOS SUBSTRAÍDOS, APREENDIDOS AINDA EM POSSE DO APELANTE, BEM COMO O RECONHECIMENTO FORMAL PROCEDIDO PELA VÍTIMA EM JUÍZO, E AINDA, O DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DOS BENS
,
AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO E COM A IMEDIATA RECUPERAÇÃO DOS MESMOS - CRIME COSUMADO - TEORIA DE
AMOTIO -
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1-

Não prospera a preliminar de nulidade da decisão vergastada por ter sido a mesma julgada de forma extra petita, uma vez que condenou o apelante por roubo consumado, mesmo tendo o Ministério Público, por ocasião da denúncia e dos seus memoriais, pleiteado a condenação do referido apelante na modalidade tentada. Assim é pois o acusado se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação nela apontada, sendo certo que, na hipótese, tendo a denúncia narrado a prática do crime de roubo em sua forma consumada, nada obsta que seja o apelante assim incursionado por ocasião da sentença condenatória.
2-

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através da palavra da vítima corroborada por outros meios de provas, como o Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, apreendidos ainda em posse do apelante, bem como pelo reconhecimento formal do acusado procedido pela vítima em juízo, e ainda, pelo depoimento extrajudicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado.
3-

Adotam-se a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, seguida pelos Tribunais Superiores, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo que
in casu
, o recorrente subtraiu os bens da vítima, que, logo em seguida, reagiu e travou luta corporal com o mesmo, tendo chamado a atenção de policiais que passavam pelo local, os quais efetuaram a prisão em flagrante do aludido apelante e recuperaram os bens da vítima na posse do mesmo.
4-

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Wellington Barros Costa, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/50 (um, cinquenta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, ser nula a sentença condenatória contra ele proferida, uma vez que julgada de forma extra petita, pois o Ministério Público, tanto por ocasião da denúncia, como em memoriais finais, pleiteou fosse o mesmo condenado pelo crime de roubo em sua modalidade tentada, tendo o magistrado sentenciante, entretanto, o incursionado no aludido delito, em sua forma consumada, de modo a restar evidente o prejuízo por ele suportado.

No mérito, sustenta a tese de negativa de autoria, pois foi surpreendido com a atitude do corréu em abordar a vítima para assaltá-la, não tendo conhecimento prévio acerca da intenção do mesmo em praticar a empreitada delituosa, de modo a inexistir liame subjetivo entre ele e o suposto comparsa, tanto que não se extrai dos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, mormente porque a única testemunha ouvida em juízo, foi um policial que participou da sua prisão em flagrante, o qual sequer se recordou dos fatos, motivos porque a sua absolvição é medida que se impõe.

Subsidiariamente, requereu o apelante a desclassificação do crime a ele imposto, para a modalidade tentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja a conduta imputada ao apelante desclassificada para tentada, por entender que o juízo sentenciante está vinculado ao pleito Ministerial suscitado em memoriais finais, uma vez que o referido Órgão é o dono da ação penal, cabendo a ele, exclusivamente, formular a tese acusatória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja acolhida a preliminar de nulidade sustentada pelo recorrente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 16 de novembro de 2011, por volta das 02:45h, encontrava-se andando pela rodovia BR-316, quando foi abordada pelo apelante juntamente com um comparsa, os quais mediante grave ameaça exercida com uso de faca, subtraíram-lhe a carteira porta cédulas e o aparelho celular, momento em que a referida vítima reagiu à ação criminosa, indo às vias de fato com os acusados, fato que chamou a atenção de policiais militares que passavam pelo local, os quais lograram êxito na captura apenas do recorrente, tendo o comparsa do mesmo empreendido fuga do local.

Consta na vestibular acusatória, que em razão dos acusados não terem obtido a posse tranquila da
res furtiva,
diante da reação imediata da vítima, tendo sido os objetos subtraídos recuperados, conforme o auto de entrega, às fls. 11, dos autos, foi o recorrente denunciado como incurso no art. 157, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, sendo que, por ocasião do édito condenatório, o magistrado sentenciante entendeu por bem incursionar o aludido apelante no aludido tipo penal, porém em sua modalidade consumada.

Sustenta o apelante, preliminarmente, ser nula a decisão vergastada, uma vez que julgada de forma extra petita, pois o Ministério Público, tanto por ocasião da denúncia, como em memoriais finais, o imputou a prática delitiva disposta no art. 157, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, sendo que, por ocasião do édito condenatório, como dito alhures, o magistrado sentenciante entendeu por bem incursioná-lo no aludido tipo penal, porém, em sua modalidade consumada.

Da análise detida dos autos, vê-se não prosperar a preliminar supramencionada, pois, como cediço, o magistrado sentenciante não está adstrito à capitulação imposta pelo Ministério Público, devendo o mesmo se ater aos fatos descritos na peça acusatória, dos quais o acusado toma o devido conhecimento e pode exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido,
verbis:
TJRJ
: APELAÇÃO - Art. 157 § 2º, I e V do CP - Pena: 05 anos, 06 meses de reclusão e 68 dias-multa, em regime inicial semiaberto - O apelante e um comparsa não identificado, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo e de violência, abordou a vítima no portão de sua casa e a empurrou para o interior da residência, mandou que a mesma se ajoelhasse dizendo que estava "doido para meter um tiro na cabeça da vítima", ordenando que lhe entregasse o dinheiro, e em seguida a trancou no quarto com as mãos amarradas, restringindo sua liberdade, enquanto se apossava da quantia de R$430,00 da vítima. A preliminar deve ser de plano rechaçada:
A Defesa argui a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre a sentença e o pedido do Ministério Público haja vista que o ora apelante foi denunciado pelo crime de roubo tentado e que, mesmo assim, o D. Juiz a quo o condenou pelo crime consumado e, ainda, que não houve aditamento da denúncia para justificar tal condenação. Cuida-se de questão assente na jurisprudência que o réu se defende da descrição fática contida na denúncia, sendo cediço que, o magistrado não fica adstrito, na sentença, à capitulação delitiva dada pela Acusação, mas sim aos fatos narrados na denúncia sendo que, diante de eventual alteração dos fatos ou da capitulação legal do delito, durante a instrução criminal, consoante o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, pode o sentenciante atribuir ao fato delituoso qualificação jurídica diversa, daquela assinalada na peça acusatória, desde que a nova capitulação encontre amparo nos fatos descritos na exordial.

Precedentes jurisprudenciais.
A jurisprudência do STJ bem como a do STF adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Em que pese os policiais terem chegado e destrancado a porta do quarto onde estava a vítima, poucos minutos depois, o apelante teve momentaneamente a posse da res furtiva. No mérito: 1) Incabível o pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade da vítima: Em que pese a vítima ter ficado trancada no quarto por pouco tempo, eis que os policiais a libertaram pouco depois, não se pode desconsiderar os momentos de temor sofridos pela vítima desprezando estes minutos, como se fossem insignificantes. Para a caracterização da causa especial de aumento de pena, desimportante a duração da restrição. 2) Improsperável o pleito de diminuição do quantum de exasperação em relação as causas de aumento de pena para a fração de 1/3. O entendimento já pacificado nesta Quarta Câmara Criminal é de que quando forem duas as causas de aumento de pena, a majoração será de 2/5, considerando-se necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Sendo este também o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário. Portanto, dê-se o apelante por demais beneficiado com a majoração de 3/8 pelas duas causas de aumento. 3) Quanto a detração, melhor sorte não socorre a Defesa: Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena, conforme prevê o art. 112 da Lei nº 7210/84. 4) Não merece prosperar o pleito de modificação do regime prisional para o aberto. Certo é que o crime de roubo não se compatibiliza com as regras brandas do regime semiaberto e tampouco do regime aberto, por se tratar de delito violador de dois bens jurídicos (patrimônio e a incolumidade física ou psíquica) e que deve ser alvo do mais veemente e profundo repúdio por parte dos aplicadores da Lei Penal, como forma de resposta adequada ao injusto praticado e ao mal gerado à sociedade. No entanto, por ausência de recurso ministerial neste aspecto, fica mantido o regime semiaberto fixado na sentença na forma do art. 33, § 2º, b do Código Penal. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
(TJ-RJ - APL: 00347288120138190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 1 VARA CRIMINAL, Relator: GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2016, QUARTA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 07/03/2016)
TJES:
APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA A PRISÃO, ART. 329 DO CP MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS RESISTÊNCIA À PRISÃO E AMEAÇA DO RECORRENTE CONTRA OS AGENTES POLICIAIS - APELO IMPROVIDO. 1)
O art. 385 do CPP estabelece que o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição em sede de alegações finais, pois o magistrado se vale do livre convencimento motivado, de acordo com as provas colhidas durante a instrução, não estando adstrito à capitulação contida na denúncia, tampouco ao pedido feito nas alegações finais, por qualquer das partes
. 2) Não há que se falar em absolvição pelo crime de resistência, eis que os policiais foram os únicos presentes no momento da apreensão do recorrente e afirmaram de maneira firme e coerente que o ora apelante tentou resistir ao cerco policial, proferindo ameaças, inclusive de morte, necessitando de uso da força necessária para deter o acusado que estava totalmente descontrolado. 3) Apelo improvido.
(TJ-ES - APL: 00015527220158080067, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Data de Julgamento: 08/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2017)

In casu,
extrai-se da peça acusatória ter o apelante, juntamente com outro indivíduo, subtraído a carteira porta-cédula e o aparelho celular da vítima, momento em que a mesma reagiu e travou luta corporal com os acusados, o que chamou a atenção de policiais, os quais lograram êxito na detenção tão somente do recorrente, circunstância em que foram recuperados em posse dele os bens subtraídos,
ex-vi
auto de entrega às fls. 11.

Assim, vê-se ter o magistrado sentenciante, na hipótese, adotado o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, quanto a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, pela qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res
subtraída, de modo que,
tendo a denúncia narrado ter o apelante tomado posse dos bens da vítima, os quais somente foram recuperados em razão da reação da mesma e a chegada dos policiais após a consumação do delito,
não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em julgamento extra petita, como tentou demonstrar o recorrente em suas razões recursais, por ter o juízo compreendido tratar-se de roubo consumado, em que pese o Ministério Público tenha pleiteado a incursão na modalidade tentada, mormente porque a consumação do delito encontra-se devidamente narrada na peça acusatória.

Aliás, impõe-se colacionar os julgados referentes à consumação do crime de roubo nas hipóteses, como em comento, nas quais a inversão da posse do bem subtraído se deu por breve espaço de tempo, ante a seguida reação da vítima,
verbis:
TJ-RJ:
Apelante preso e condenado, em fevereiro/2017, por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo na forma tentada (Artigos 157, § 2º, inciso I, c/c o 14, inciso II, duas vezes, n/f do 70, todos do Código Penal) a 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, em regime semiaberto (considerando a detração), e ao pagamento de 20 dias-multa no valor mínimo legal. Inconformismo ministerial. Possível o afastamento da modalidade tentada.
O injusto de roubo se consuma com a mera disponibilidade da coisa móvel alheia, subtraída mediante grave ameaça ou violência, mesmo por breve espaço de tempo, prescindível para tanto a sua posse mansa ou desvigiada (teoria da amotio ou apprehensio). Incidência da Súmula 582 do STJ. In casu, o réu abordou as vítimas - motorista e ajudante do caminhão ¿ enquanto arrumavam o veículo para saírem, subtraindo-lhes os bens. Em um momento de distração, os lesados entraram em luta corporal com ele, conseguindo desarmá-lo e imobilizá-lo. Delito consumado, pois percorrido todo o iter criminis, ocorrendo a inversão da posse mesmo momentaneamente.
Nova dosimetria: 1ª fase - pena base - acima do menor limite, pelas circunstâncias desfavoráveis ¿ mantida em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa. 2ª fase ¿ de ofício, compensada a reincidência com a confissão, permanecendo em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa. 3ª fase - razoável a fração de 1/3, pela causa de aumento do emprego de arma, chegando a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias multa. Pelo concurso formal, acréscimo de 1/6 totalizando 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e o pagamento 16 dias multa no mínimo. Regime semiaberto considerando a detração (cumpriu mais de 1/6 da pena aplicada). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00812020920158190021 RIO DE JANEIRO SAO JOAO DE MERITI 2 VARA CRIMINAL, Relator: JOSÉ ROBERTO LAGRANHA TÁVORA,
Data de Julgamento: 14/11/2017, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2017)
TJ-RS:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PROVA SUFICENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DELITO CONSUMADO. PENA CONFIRMADA. DETRAÇÃO RECONHECIDA. Suficiência probatória. Materialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos, nos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e do policial militar que atuou na ocorrência e prendeu o apelante, em flagrante delito. A versão exculpatória trazida pelo acusado não convenceu minimamente, em nada abalando a vertente acusatória.
Condenação mantida. Delito consumado. Houve a inversão da posse do celular roubado, o qual foi recuperado após perseguição e luta corporal entre o ofendido e o réu. Assim, na linha da Súmula 582 do STJ, resta consumada a infração.
Apenamento. Pena carcerária imposta na origem mantida integralmente, porquanto devidamente fundamentada, justa e proporcional. Disposição de ofício. Reconhecido o direito à detração do período de prisão cautelar. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70075565416, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 30/08/2018).
(TJ-RS - ACR: 70075565416 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 30/08/2018, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/09/2018)
TJ-RS: APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. VIOLÊNCIA À PESSOA CONFIGURADA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Ainda que o réu tenha negado o cometimento do delito, sua versão se apresenta isolada no caderno probatório, uma vez que, conforme depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, aquela encontrava-se em via pública, quando o réu a surpreendeu, puxando-lhe os cabelos, subtraindo o aparelho celular que levava em mãos avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) , e empreendendo fuga.
A lesada perseguiu o acusado, entrando em luta corporal com este, restando, inclusive, agredida por socos e chutes. Em seguida, após breve perseguição e com a ajuda de populares, logrou deter o réu, recuperando o bem subtraído.
Ao comunicar o ocorrido para sua genitora, ela chegou ao local, na companhia dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante de GILNEI. A vítima, na ocasião, reconheceu, com certeza, o acusado como autor da subtração. Bem delineada a violência com que agiu o réu contra a vítima, que foi lesionada, conforme depoimento, não havendo possibilidade de desclassificação do delito de roubo para o de furto. Condenação mantida.
TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. DELITO CONSUMADO. A jurisprudência deste órgão fracionário adota a teoria da inversão da posse, apprehensio ou amotio, pela qual o agente torna-se possuidor da res furtivae, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata.
PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70076144708, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 29/08/2018).
(TJ-RS - ACR: 70076144708 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas
, Data de Julgamento: 29/08/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

Com efeito, tendo o magistrado sentenciante se limitado aos fatos narrados na peça acusatória, não há que se falar em julgamento extra petita, pelo que, rejeita-se a preliminar suscitada pelo apelante, sendo certo que o pleito para que seja a conduta pela qual foi o recorrente condenado desclassificada para a sua modalidade tentada, deverá ser apreciada em momento oportuno, qual seja, a quando do mérito.

No mérito, sustentou o apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, até porque o mesmo não incorreu na prática delitiva que lhe foi imputada, alegando que no dia dos fatos, trafegava em sua bicicleta a caminho de um supermercado, quando o seu suposto comparsa lhe interpelou e pediu uma carona, o que foi por ele aceito, tendo sido surpreendido quando em determinado momento, o referido indivíduo saltou da bicicleta e, utilizando-se de violência e grave ameaça, abordou e subtraiu os pertences da vítima, circunstância em que ambos passaram a travar uma luta corporal.

Seguiu argumentando o apelante, que assustado diante da briga entre o seu suposto comparsa e a vítima, tentou apartá-la, momento no qual foi atingido por um golpe de faca na coxa, tendo se aproximado uma viatura policial, que efetuou sua prisão em flagrante, enquanto que o verdadeiro autor do delito conseguiu empreender fuga.

Extrai-se dos autos, não prosperar a tese de ausência de provas, tampouco a de negativa de autoria, sustentadas pelo apelante, senão vejamos:
A vítima, em sede inquisitorial, relatou em detalhes como se deu a empreitada delitiva, sendo imperioso transcrever o seu depoimento,
verbis: ¿Que, o mesmo caminhava, pela BR-316, com intenção de apanhar uma locomoção até sua residência,
quando foi abordado por dois elementos, um deles armado de faca, que anunciaram o assalto; Que, os dois elementos roubaram do declarante sua porta cédulas contendo documentos, aparelho celular de marca Sansung; Que, o depoente correu atrás dos meliantes, conseguindo alcançar um deles e o outro fugiu; Que, começou a travar luta corporal com o assaltante que estava com uma faca e ainda agrediu o mesmo, mas nesse instante vinha passando uma VTR da PM, que deteve o elemento que o assaltou, recuperando seu porta cédulas;
Que, foram conduzidos até esta SUMA, onde foi feito o procedimento legal¿.
Corroborando o depoimento supra, tem-se o do policial militar Josimar Araújo Santos, que também em sede administrativa, assim relatou,
verbis: ¿Que o mesmo é CB-PM, lotado nesta 5 ZPOL, sendo que na data do fato,
quando realizava ronda ostensiva na VTR-9122, quando avistou dois homens travando luta corporal, que com isso se aproximou e constatou que se tratava de um assalto; Que, o depoente conseguiu deter o acusado do roubo, o nacional aqui identificado como WELLINGTON BARROS COSTA, o qual estava de posse da carteira da vítima o nacional RAIMUNDO MARIVALDO DE LIMA BARROS,
que foram conduzidos a esta SUMA, para as providencias legais¿.

Em Juízo, a vítima Raimundo Marivaldo de Lima Barros, não só procedeu o reconhecimento formal do apelante,
ex-vi
fls. 104,
como relatou à autoridade judicial em detalhes a empreitada delitiva, asseverando, inclusive, que tanto o recorrente, como o seu comparsa o atacaram e retiraram seus pertences, tendo a polícia logrado êxito na captura tão somente do ora apelante, enquanto que o comparsa empreendeu fuga, inclusive, levando com ele um dos seus dois aparelhos celulares que estava consigo no momento da abordagem
, sendo imperioso transcrever o respectivo depoimento,
verbis: ¿Que estava caminhando em via pública procurando um mototaxista,
quando apareceram dois indivíduos, sendo que um estava armado com uma `peixeira¿
;
que chegaram lhe ameaçando e tirando seus pertences;
que estava com dois celulares quando foi abordado; que quem estava com a peixeira era o indivíduo que estava no varão da bicicleta;
que foi atacado pelos dois indivíduos
;
que na hora que eles estavam tirando seus pertences o depoente reagiu e houve luta corporal; que a polícia chegou na hora que conseguiu desarmar o indivíduo que estava com a `peixeira¿;
que um dos indivíduos conseguiu empreender fuga e levou um dos seus aparelhos celulares; que o cidadão que foi preso estava com a carteira do depoente e o outro aparelho celular
,
os quais lhe foram devolvidos pela polícia
;
que foi lesionado na mão a quando da luta corporal com o apelante, tendo até hoje uma cicatriz;
que tem condições de reconhecer o apelante;

(...) que o rapaz que portava a faca foi quem fugiu, era branco; o que foi preso (ora apelante) se recorda que possui tatuagem em ambos os braços, sendo uma delas frases, moreno, com mais ou menos 1,65m, cabelo curto, pintado de luzes claras¿.

Com efeito, embora o policial militar Josimar Araújo Santos tenha afirmado à autoridade judicial não se recordar dos fatos, nem do apelante, sabe-se que nos crimes como da espécie em comento, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que praticados, em grande maioria, na clandestinidade, mormente quando corroborada por outros meios de prova, como na hipótese, em que insurge dos autos o depoimento extrajudicial do aludido policial, no qual o mesmo asseverou ter presenciado a luta corporal entre a vítima e o apelante, momento em que efetuou a prisão em flagrante deste ainda na posse dos bens subtraídos da referida vítima, o que também se ratifica através do Auto de Apresentação e Apreensão da mencionada
res, ex-vi
fls. 10,

tudo em consonância com ambos os depoimentos da vítima, seja prestado à autoridade policial, seja em Juízo.

Assim, vê-se cair por terra a alegação do apelante de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, tampouco merece guarida o argumento de ausência de liame subjetivo entre ele e seu comparsa, pois supostamente desconhecia a intenção do mesmo em assaltar a vítima, uma vez que ela própria asseverou ter sido atacada tanto pelo comparsa, como pelo próprio apelante, tanto é assim, que os pertences da mesma foram apreendidos ainda em posse do aludido recorrente.

Aliás, a versão sustentada pelo apelante em razões recursais não encontra amparo nos autos, nem mesmo em seu próprio depoimento prestado à autoridade policial, onde ele alegou que estava passando pelo local quando viu a vítima ser assaltada e tentou ajudá-la, ocasião na qual foi preso por ter sido confundido com o verdadeiro autor do delito, sendo que, em juízo, quando já sustentou a mesma versão ora arguida em razões recursais, sequer esclareceu de onde conhecia o indivíduo a quem supostamente deu carona, sendo, no mínimo, estranho que alguém aceitasse dar carona a terceiro que nem mesmo sabe o nome, de modo que não só insurgem dos autos provas da materialidade e da autoria delitiva do recorrente, como também a versão por ele sustentada encontra-se isolada, sem qualquer amparo probatório que a legitime.

De igual modo, não prospera o pleito do apelante para que seja a conduta a ele imputada desclassificada para a sua modalidade tentada, uma vez que, conforme visto a quando da análise preliminar, os Tribunais Superiores vêm adotando a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, pela qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res
subtraída, de modo que,
in casu,
o apelante tomou posse dos bens da vítima, os quais somente foram recuperados em razão da reação da mesma e a chegada dos policiais após a consumação do delito, tanto é assim, que a carteira e um dos celulares da vítima foram apreendidos ainda em posse do apelante, não havendo que se falar em desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada.

Quanto a dosimetria da pena imposta ao apelante, em que pese o mesmo não tenha contra ela se insurgido, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cuja retificação pode se dar inclusive de ofício, se for o caso, razão pela qual, ressalta-se ter o magistrado sentenciante fixado a reprimenda base no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo que, por ocasião da terceira fase do cálculo da pena, a exasperou na fração 1/3 (um terço), cujo total definitivo se perfez em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, tendo sido a sanção pecuniária estabelecida em 12 (doze) dias-multa, à razão de
1/50 (um, cinquenta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, fração esta que, embora esteja abaixo da mínima legal autorizada pelo art. 49, §1º, do CPB, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, cuja retificação resultaria em situação prejudicial ao réu
, mantém-se a referida fração, à luz do princípio
non reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém (Pa), 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

6